Tribunal: TJMT
Processo: 0010625-73.2015.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010625-73.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 172.412.248-76 (APELADO), EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 172.412.248-76 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0010625-73.2015.8.11.0006

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicabilidade do art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos casos em que a relação processual foi aperfeiçoada, fica condicionada ao prévio requerimento da parte adversa, em respeito ao verbete do Tribunal Superior. No mesmo sentido é o teor da Súmula 240, do STJ.

2. Realizada a angularização processual, mostra-se imprescindível o requerimento expresso do réu para que ocorra a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0010625-73.2015.8.11.0006

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KIRTON BANK S/A. - BANCO MÚLTIPLO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, que, nos autos da ação monitória n. 0010625-73.2015.8.11.0006, ajuizada em desfavor de EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. (id. 203884193).

Em síntese, o apelante recorre suscitando inicialmente, a nulidade da sentença, afirmando que
o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo abandono da causa na forma do Art. 485, III do CPC, entretanto, deixou de observar que o apelado está constituído por advogado, o que atrai a regra prevista no § 6º do Art. 485 do CPC; Destaca que não houve o requerimento prévio da parte adversa, de modo que, a extinção por abandono da causa, quando apresentada a defesa, necessita de tal providência, não podendo ser realizada de ofício; Assevera que não há despacho do Juízo determinando a intimação pessoal do apelante para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não cabendo ao servidor judicial expedir intimação de cunho decisório sem determinação judicial; Alega a ausência de intenção de abandonar o feito, isto porque, não houve qualquer advertência no feito ao patrono da apelante; Por fim, suscita a aplicação do princípio da eventualidade, aduzindo pela impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso. Pede a anulação da r. sentença e o prosseguimento do feito (id. 203884204).

Preparo recursal (id. 203976691).

O apelado apresentou suas contrarrazões rebatendo as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 203884216).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0010625-73.2015.8.11.0006

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KIRTON BANK S/A. - BANCO MÚLTIPLO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, que, nos autos da ação monitória n. 0010625-73.2015.8.11.0006, ajuizada em desfavor de EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. (id. 203884193).

Como mencionado, o Juiz extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A r. sentença fundamentou a extinção no fato de que o autor, ora apelante, não ter dado impulso aos autos, isto é, por ter abandonado a causa.

O apelante busca a reforma da sentença para que os autos retornem à comarca de origem, tendo em vista que em momento algum houve o abandono da causa.

A r. sentença extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

(...)

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A em desfavor de EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA, ambos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para manifestar quanto à petição do requerido (id. 105792055) em que informa a satisfação da dívida objeto dos autos (id. 108917932).

Desta feita, o patrono do exequente fora intimado pelo DJE, contudo, deixou de se manifestar (id. 110745789). Do mesmo modo, intimado pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção do feito (id. 117702641), quedou-se inerte (id. 132650765). (...)

Na espécie, restou silente a parte autora devidamente intimada por seu patrono e pessoalmente para dar andamento ao feito (id. 132650765).

Com efeito, considerando que o processo se encontra parado há mais de 30 dias por inércia do autor, a extinção do processo é medida que se impõe.

Isso posto, decido:

a) Julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil;

b) Custas remanescentes pela parte autora;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

d) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vê-se, pois, que houve a efetivação da intimação pessoal da parte autora e de seu advogado (id. 117702641 e 108917932), a fim de promover o andamento do processo, nos exatos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, ambos quedando-se inerte, o que poderia mesmo ensejar a extinção com fundamento na inércia indicada no inciso III do mencionado artigo.

Entretanto, observo a ocorrência de ofensa à Súmula 240 do STJ, porque que não houve pedido expresso do requerido para extinção do feito por abandono, nos moldes do 485, inciso III, Código de Processo Civil.

Eis o teor do referido enunciado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Ressalte-se que a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC, nos casos em que a relação processual foi aperfeiçoada, fica condicionada ao prévio requerimento da parte adversa, em respeito ao verbete do Tribunal Superior.

No caso, é inconteste que houve a regular citação do recorrido nos autos, conforme teor da certidão do oficial de justiça (id. 203884176).

Inclusive, o réu/apelado, após citado, manifestou-se na instância de origem suscitando sobre o cumprimento espontâneo da obrigação, requerendo para tanto, a extinção do feito nos termos do art. 924, II, CPC (id. 203884181).

Assim, de acordo com o enunciado transcrito é necessário e imprescindível o requerimento dos réus para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

A propósito.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Não atendidos os pressupostos para a extinção do processo, a sentença deve ser cassada. A nova sistemática processual civil confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, autorizando a cassação da sentença para que o feito possa ter regular andamento.
(Acórdão 1234953, 00122291720148070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp nº 1.449.034/SC - Relator Min. MARCO BUZZI, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

Neste sentido, este Egrégio também já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO
.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção,
e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau
.
(TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

Por tais fundamentos,
PROVEJO
o recurso para anular a sentença e, determinar
a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024